Tribunal: TJBA
Processo: 8033059-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033059-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IRACI OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. A agravante alega ser beneficiária de pensão por morte e que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde 2017, com aumento a partir de 2024, em razão de supostos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que desconhece ter contratado com o Banco BMG S.A. Diante da ausência de vínculo contratual reconhecido, pediu a suspensão dos descontos, argumentando sua condição de vulnerabilidade e a natureza alimentar dos proventos. A decisão agravada foi reformada em sede liminar para suspender os débitos, o que agora se confirma por decisão colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da agravante decorrentes de contrato de cartão de crédito com RMC; (ii) analisar a adequação da multa cominatória fixada para garantir a efetividade da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o risco de dano ou resultado útil do processo. A agravante é idosa, viúva e única beneficiária de pensão por morte no valor de R$ 1.412,00, sobre a qual incidem descontos mensais relativos a contratos que afirma desconhecer. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da contratação de RMC sem transparência, principalmente quando se trata de consumidores hipervulneráveis, como idosos, que frequentemente não têm ciência das obrigações assumidas, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca da contratação. 5. Em se tratando de negativa de relação jurídica, a autora não está obrigada a produzir prova de fato negativo. Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do contrato válido, com assinatura, cláusulas claras e ciência do consumidor quanto à natureza rotativa da dívida, ônus que não foi cumprido. 6. A manutenção dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, diante da dúvida sobre a existência da contratação, compromete o mínimo existencial da agravante, caracterizando o periculum in mora e justificando a concessão da medida de urgência. 7. A decisão agravada, ao indeferir a tutela, desconsidera os efeitos nocivos da continuidade dos descontos sobre a subsistência da autora e sua dignidade enquanto consumidora idosa e desempregada. Já a concessão da tutela, além de proteger direito fundamental, não traz risco de irreversibilidade, pois os valores poderão ser retomados se julgada improcedente a ação principal. 8. A multa cominatória fixada no valor de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, nos moldes do art. 537 do CPC, com possibilidade de revisão futura, a depender do comportamento processual da parte agravada. 9. A responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial recai sobre o banco agravado, que deve diligenciar junto à fonte pagadora, não sendo necessário o envio de ofício ao INSS. A omissão quanto a isso não pode servir de escudo para o descumprimento de determinação judicial válida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando não comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, especialmente em favor de consumidora idosa e hipervulnerável. 2. A negativa de contratação autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a existência de relação jurídica válida, não sendo exigível da parte autora a prova de fato negativo. 3. Os descontos sobre proventos de natureza alimentar comprometem o mínimo existencial, justificando a urgência da medida e a intervenção jurisdicional antecipada. 4. A multa cominatória é cabível para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A obrigação de suspender os descontos recai sobre a instituição financeira, que deve tomar todas as providências necessárias para comunicar a fonte pagadora, não sendo necessário ofício judicial para tal fim. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; CPC, arts. 300, 461, §§ 3º e 4º, e 537; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 39, IV; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 71. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033059-51.2025.8.05.0000, em que é agravante IRACI OLIVEIRA DE JESUS e agravado BANCO BMG SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.